Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748139-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, WORK LINK INFORMATICA LTDA REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WORK LINK INFORMÁTICA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Exibição de Documentos no 0724213-54.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da execução tombada sob no 0703349-29.2022.8.07.0001, de retirada e reinserção do nome da agravante dos cadastrados de inadimplentes. A agravante defende a existência da verossimilhança das suas alegações em razão da abusividade do contrato entabulado com o réu, inclusive, diante da afronta ao direito de informação do consumidor. Assim, considerando que as taxas de juros superam a média de mercado, a readequação dos valores mostra-se medida impositiva. Pontua que o grave risco de dano resta evidente, porquanto a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito gera entraves à sua vida financeira. Diz que a conexão do presente feito com os autos no 0703349-29.2022.8.07.0001mostra-se medida impositiva para suspender a execução perquirida. Destaca que a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes é necessária, considerando a conexão e que o pedido de revisão judicial abrange todos os contratos cobrados pelo agravado. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da execução tombada sob no 0703349-29.2022.8.07.0001 e a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e dos sistemas SCR/Sisbacen. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. Intimada acerca do não conhecimento do agravo de instrumento por razões dissociadas, a parte agravante opôs embargos de declaração no ID 0748139-67, alegando erro material na indicação do processo. Despacho de ID 53788805 intimou a parte agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração em razão de ausência de conteúdo decisório do despacho embargado e sobre possível condenação em litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório. Petição de ID 54181846 juntada pela parte agravante pelo conhecimento tanto dos embargos quanto do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. 1. Embargos de Declaração de ID 53764210. Tem-se que os embargos de declaração de ID 53764210 não merecem ultrapassar a barreira da cognição por falta de interesse de agir. No caso específico dos autos, a parte opõe embargos de declaração em face de despacho ordinatório proferido por esta Relatoria. Desse modo, é evidente o seu não cabimento, pois o ato impugnado é um despacho de ID 53404898, conforme se infere do seu teor, in verbis: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WORK LINK INFORMÁTICA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Exibição de Documentos no 0724213-54.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da execução tombada sob no 0701923- 30.2023.8.07.0006, de retirada e reinserção do nome da ora agravante dos cadastrados de inadimplentes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Ao discorrer sobre despachos no seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Humberto Theodoro Júnior ensina: (...) Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo, também denominadas ‘despachos ordinatórios ou de expediente’. Com eles não se decide incidente algum: tão-somente se impulsiona o processo. São exemplos de despachos ordinatórios: o que recebe a contestação, o que abre vista para parte, o que designa data para audiência, o que determina intimação dos peritos e testemunhas etc. É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe recurso algum (art. 504), enquanto desta cabe sempre agravo de instrumento (art. 522). (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 208) Desse modo, não obstante a jurisprudência atual oriente-se no sentido do cabimento de embargos de declaração contra decisões interlocutórias, para suplantar vícios de omissão, contradição e obscuridade, não cabe qualquer recurso, inclusive o supracitado, contra despachos cuja finalidade seja apenas dar prosseguimento ao processo. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) Nessa senda, considerando que não cabe a oposição de embargos de declaração em face de despachos ordinatórios ou de mero expediente, tenho como ausente o interesse de agir, sendo, pois, manifestamente inadmissível o recurso em análise, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Forte nas razões supra, tenho que a insurgência da parte embargante, portanto, não é cabível. Diversamente do que alega, ainda que haja o erro material na indicação do processo, o ato impugnado não possui qualquer conteúdo decisório, apenas limitando-se a intimar a parte sobre as análises prévias do recurso. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. 2. Agravo de Instrumento Verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte agravante recorre em face de decisão de ID 53301190 que indeferiu o pedido de suspensão da execução tombada sob no 0701923- 30.2023.8.07.0006, de retirada e reinserção do seu nome dos cadastrados de inadimplentes. Transcrevo: 1. Defiro à sociedade empresária autora os benefícios da gratuidade de justiça, diante dos documentos juntados aos IDs 174101855 a 174101860. Cadastre-se a benesse no sistema. Determino à Secretaria, outrossim, que proceda também à retificação da classe judicial para "procedimento comum". Narra a petição inicial, em breve síntese, que a financeira ré teria ajuizado, em desfavor da autora WORK LINK INFORMATICA, a ação de execução n. 0701923- 30.2023.8.07.0006, voltada à cobrança de dívida referente à cédula de crédito bancário n. 102.353-37. Afirma que, no entanto, identificou diversas abusividades contratuais que merecem revisão e recálculo judicial. Pugna, em sede liminar, seja determinada a suspensão do processo n. 0701923- 30.2023.8.07.0006, assim como que o seu nome seja retirado dos cadastrados de inadimplentes (e que a ré fique proibida de reinserir o seu nome). No mérito, para além da confirmação da liminar, requer seja declarada: a abusividade da taxa de juros remuneratórios (alega estar acima da média de mercado); a abusividade da capitalização de juros, bem como da periodicidade escolhida (alega não existir informação de que há capitalização no contrato); a abusividade da cobrança da tarifa TAC. Decido. Em relação à tutela de urgência, desde logo indefiro-a. No caso, o processo que se quer suspenso refere-se a uma execução que tramita junto à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de modo que o pedido em questão, se o caso, deve ser formulado perante aquele Juízo. Colha-se, em sentido similar ao destes autos, o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM TRÂMITE ENTRE PARTES DISTINTAS E EM JUÍZO DIVERSO. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. As dívidas de condomínio são obrigações propter rem, ou seja, são obrigações emanadas em função do direito real de propriedade. O adquirente de imóvel, possuindo justo título, responde pelos débitos advindos da propriedade do bem. 2. Incabível a determinação de suspensão da execução em curso em Juízo distinto. O Juízo da Ação que visa à rescisão do contrato de compra e venda não é competente para determinar a suspensão da execução da dívida referente às taxas condominiais, que tramita em Juízo diverso, com partes distintas, tampouco para analisar a alegação de ilegitimidade passiva para o feito executivo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675984, 07375098320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, porque a parte ré é parceira eletrônica. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. Contudo, a parte agravante defende a abusividade das cláusulas do contrato entabulado entre os litigantes e o perigo de dano em razão da não retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sem impugnar especificamente a razão do indeferimento, a saber, a incompetência do juízo para julgar o pedido de exclusão do nome da parte dos cadastros negativos e de suspensão da execução que tramita junto à Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Com efeito, tem-se que a única razão do indeferimento foi a incompetência do juízo que não foi impugnada ou questionada no recurso, configurando razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar, ainda, que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não julgada em primeiro grau, no caso, abusividade das cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e do agravo de instrumento, por serem manifestamente inadmissíveis. Ante a interposição de embargos de declaração meramente protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Deve a Secretaria, ainda, retificar o nome das partes. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023 15:23:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador